Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706326-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDO: TALYTA SILVA ROCHA DESPACHO Diante da manifestação de Defensoria Pública de ID no 64972527, certifique a Secretaria se a parte recorrida constituiu advogado nos autos principais. Em caso positivo, proceda ao cadastramento do advogado constituído e intime-se a recorrida para apresentação de contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007